Tribunal: TJPA
Processo: 0802267-61.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802267-61.2019.8.14.0039

APELANTE: ELISANGELA CLEIDES BEZERRA PAZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0802267-61.2019.8.14.0039

APELANTE: ELISANGELA CLEIDES BEZERRA PAZ

ADVOGADO: RANIERY ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA OAB/PA Nº. 29.477-A E OUTROS

APELADA: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA nº 15.674-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – DATA INICIAL DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO – DANOS MORAIS -

MAJORAÇÃO.

1. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54/STJ, aplicando-se tanto para os danos materiais como para os morais;

2. Danos morais majorados para R$5.000,00 (cinco mil reais);

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

JUIZ CONVOCADO
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ELISANGELA CLEIDES BEZERRA PAZ,
inconformada com parte da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou a ação procedente.

Em sua exordial (ID. 5622181), aduz a autora/apelante que é titular de benefício de aposentadoria, tendo começado a sofrer descontos diversos em sua conta, resultantes de supostas operações de empréstimos, alegando que não realizou estes empréstimos, motivo pelo qual requereu a declaração da nulidade dos contratos de mútuo financeiro e a inexistência de débitos com a instituição financeira.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 5622212), julgando a ação procedente, declarando a inexistência do negócio jurídico de empréstimo, condenando o banco a restituir à parte autora os valores descontados, fixando danos morais na importância de R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformada com parte da sentença, a autora

interpôs recurso de apelação (ID. 5622214), alegando, em síntese, a necessidade de majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como alegou que os juros de mora devem ser aplicados a partir do evento danoso, e não do arbitramento, requerendo, em consequência, a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 5622371), na qual o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório que apresento para inclusão em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparo dispensado (parte recorrente beneficiária da justiça gratuita), tendo sido juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

A apelante sustenta a necessidade de majorar os danos morais que foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); bem como aduziu que os juros de mora devem ser aplicados, tanto para os danos morais como materiais, a partir do evento danoso e não da citação.

Analiso em primeiro lugar o valor os danos morais fixados.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo esta titular de benefício de aposentadoria e percebe seus proventos em conta bancária perante o banco apelado.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo este razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

Na sentença recorrida foi determinado o cômputo dos juros de mora para os danos materiais (restituição dos valores descontados)

e morais a partir da citação, insurgindo-se a apelante quanto a este ponto.

Na sentença recorrida o juízo
a quo
concluiu pela inexistência da relação jurídica entre os litigantes e não apenas da dívida. Ora, assentada a inexistência de relação contratual entre as litigantes, deve-se aplicar o termo inicial previsto para as relações jurídicas extracontratuais

na incidência dos juros de mora.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula nº 54/STJ, aplicando-se tanto para os danos materiais como para os morais (STJ, REsp 1114398/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012).

Portanto, deve ser acolhida a pretensão recursal quanto a este ponto, de modo a alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para majorar o valor

dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais); modificar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso; deixando de majorar os honorários de sucumbência por terem sido fixados no primeiro grau no limite máximo do art. 85, § 2º do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/01/2023